Tribunal: STF
Processo: ARE 1423671
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, por Luiz Alexandre Zugno e, de outro, pelo Ministério Público Federal contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos.



    Os recursos extraordinários foram deduzidos, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DEMOLIÇÃO. PRAD. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. 



    - Comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente.



    - É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.



    - É razoável que o cumprimento da ordem de demolição ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. A situação da área está estabilizada, não há notícias de novas intervenções ou perigo de que venham a ocorrer e a implementação do plano de recuperação ocasionará uma modificação definitiva, sendo também importante que ocorra com suporte em uma decisão definitiva. 



    Nas razões do recurso, Luiz Alexandre Zugno aponta ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e aos arts. 2º, 5º, caput e XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que:



    […] sendo a existência de prazo prescricional a regra, e as hipóteses de imprescritibilidade a exceção, estando todas expressas na Constituição Federal, não se parece viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade.



    […]



    O recorrente apresentou 13 (treze) teses em sua Apelação Cível, todas supracitadas, mas o Acórdão recorrido apenas acrescentou “comentários” ao que foi decidido em 1º grau, que com a máxima vênia, não podem ser considerados “acrescimento de fundamentação” ou “fundamentos próprios” do Órgão julgador. 



    Entre as funções não exercidas pelo Tribunal (Efeito Devolutivo), está Laudo Pericial com conclusões técnicas importantes, que se analisadas de maneira incindível, como determina o Princípio da Indivisibilidade da Prova (art. 412, CPC), cria-se argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV, CPC) 



    […]



    No ponto, o julgado recorrido não atende ao Princípio da Irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF88), negando vigência ao artigo 6º do decreto-lei 4.657/42, atual Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, uma vez que emprega legislação inaplicável ao caso.



     Por isso, a legislação aplicável é a vigente à época dos fatos […] 



    Novamente há ofensa ao Princípio da Irretroatividade, uma vez que a construção do imóvel data dos anos de 1980-90 e a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca foi instituída no ano de 2000, inclusive a Jurisprudência já consignou que não há dano à Unidade de Conservação “se a edificação em área de preservação ambiental é anterior à criação da Unidade de Conservação.



    […]



    O julgamento de 2º grau mistura/confunde os conceitos de Área de Preservação Permanente - APP e Área de Proteção Ambiental - APA, na tentativa de justificar a demolição do imóvel, “confusão” que de ser afastada de plano, pois “Área de Preservação Permanente não se confunde com Unidade de Conservação.



    […]



    Com a máxima vênia, os respeitáveis julgadores de 1º e 2º Graus exerceram trabalho que incumbe ao Poder Executivo Municipal, invadiram a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizaram controle de mérito, de uma REURB-E QUE NÃO HAVIA INICIADO NA DATA DA SENTENÇA (09/08/2017, SC, Evento 166, SENT1, Página 45) E QUE NÃO ESTAVA CONCLUÍDA NA DATA DO ACÓRDÃO […] 



    À vista da situação consolidada, portanto, a determinação de recuperação ambiental via demolição de imóveis erguidos há décadas se mostra em descompasso com o Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, CF88). Não se desconsiderar, repise-se, que o processo de ocupação histórica e urbanização do Município de Laguna (SC) repetiu o que ocorreu com inúmeras áreas urbanas ao redor deste imenso país, em situação de tal forma consolidada que se torna irrazoável a pretensão de recuperação da paisagem natural original da Praia da Galheta. Se aplicadas literalmente as normas ambientais, cidades inteiras deveriam ser demolidas, aqui na região e em todo o país. Há, no entanto, outros direitos em risco, que, ponderados em cada caso concreto, podem permitir a utilização de áreas já antropizadas e a manutenção das edificações existentes. 



    Desconsiderar a situação ocupacional do Município de Laguna (SC), com a lavratura de autos de infrações, embargos das edificações, exigência de demolição e/ou encerramento das atividades comerciais locais, representa postura que não se coaduna com os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade, muito menos com a Dignidade da Pessoa Humana.



    Por sua vez, o Ministério Público Federal aduz que “ao manter a sentença que havia afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 225, § 3º, da CRFB/88, que expressa o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador, realizando uma retroação à formula anterior do “poluiu pagou”, totalmente superada a partir da vigência da atual Carta Política.”



    Requer, por fim, o “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que o réu seja também condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que “considerando o local da edificação, correta a sentença que condenou o réu a demolição da edificação situada em área praia marítima, terreno de marinha, sambaqui, dunas móveis, promontório, no interior da área de proteção ambiental – APA da Baleia Franca.”



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    A afirmação de que reside no local há mais de vinte anos não autoriza a sua manutenção, já que a proteção às dunas e restingas já era prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi mantida na legislação atual. 



    Portanto, resta evidenciado que o imóvel, ainda que antigo, sempre esteve em condição irregular, pois o local já era definido pela lei como área de preservação permanente desde a primeira construção e, assim, era proibida a edificação.



    [...]



    O conceito legal de área de preservação permanente - APP, assim como as hipóteses de intervenção nestas áreas, foram introduzidos na Lei nº 4.771/65 pela Medida Provisória nº 2.166-67/01:



    [...]



    A intenção do legislador de proteger as dunas jára demonstrada no Código Florestal instituído pelo Decreto nº 23.793/34, que em seu art. 4º, c, considerava cp,p “florestas protectoras”, de conservação perene (art. 8º), as que serviam para fixar dunas.



    Por sua vez, assim dispunha a Lei nº 4.771/65:



    [...]



    No caso dos autos, o réu Luiz Alexandre Zugno mantém imóvel de 125,67m² no Balneário Galheta, em Laguna/SC.



    O Auto de Infração nº 023601-B e o respectivo Relatório de Fiscalização - Parte II (evento 01, PROCADM2, fls 03-10), lavrados pelo ICMBio, demonstram que o imóvel está localizado no interior da APA da Baleia Franca e em área de preservação permanente de dunas, apesar de não contar com a autorização do órgão ambiental competente.



    De acordo com o Relatório de Fiscalização - Parte I - Ocorrência nº 004/2012 (evento 01, PROCADM2, fls. 04-05), lavrado pelo ICMBio, as Informações Técnicas nº 020/2011 e nº 023/2011 - APA da Baleia Franca (evento 01, PROCADM2, fls. 11-13 e PROCADM3, fls. 02-18), o Parecer Técnico nº 477/2011 da FATMA (evento 01, PROCADM4) e o Parecer Técnico emitido pela FATMA à Fundação Rasgamar (evento 01, PROCADM11), o imóvel da parte ré está inserido em campo de dunas do Balneário Galheta, que constitui área de preservação permanente integrante da APA da Baleia Franca, cercado por praias marítimas, áreas de banhado e vegetação de restinga, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, definido na legislação municipal como APP. 



    [...]



    Colhe-se dos documentos que instruem a exordial e do laudo pericial que a ocupação desordenada do local foi iniciada em 1970, por edificações que não possuíam autorização dos órgãos ambientais competentes, trazendo consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento da biota, dos recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do ecossistema da Zona Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações, tanto naturais como antrópicas.  



    Todavia, não se trata de área urbanizada, ainda que apresente alguns equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Os serviços públicos prestados no local resumem-se ao fornecimento de energia elétrica e à iluminação pública, já que não há fornecimento de água, tampouco coleta e tratamento de esgotos ou de lixo. 



    [...]



    Portanto, restou amplamente demonstrado através de documentos produzidos por órgãos ambientais a partir de procedimentos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade e foram corroborados pelo laudo pericial judicial, que o imóvel da parte ré se encontra em praia marítima e faixa frontal de dunas com presença de vegetação de restinga, APP segundo a legislação federal e municipal non aedificandi conforme ambas.



    [...]



    Nesse ponto, vale destacar que o laudo pericial é bastante claro ao demonstrar que o imóvel está situado em ambiente de restinga, habitat de vegetação típica com função de fixação de dunas desde antes da ocupação humana; que a área é fruto de processos de formação de restinga pelo sistema ilha-barreira e o sistema de tômbolo, originado a partir da existência de uma antiga ilha oceânica próxima à costa, atualmente conhecida como Morro da Ponta da Galheta; e que a área apresenta dunas fixas, semi-fixas e móveis - e não apenas lençóis de areia - desde a época anterior à ocupação humana até os dias atuais. 



    [...]



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de praia e dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido.



    Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo.



    [...]



    Consequentemente, devem ser atribuídas à parte ré as obrigações de proceder ou custear a demolição da edificação, remoção dos entulhos provenientes da demolição e a restauração do meio ambiente degradado, através da implementação de PRAD. A demolição dos imóveis e a remoção dos entulhos são apontadas pela Informação Técnica nº 23/2011 - APA da Baleia Franca (evento 01, PROCADM13) e pelo laudo pericial como indispensáveis para a recuperação dos danos ambientais causados pelas edificações do local.



    Em consequência, por tudo que foi exposto, não hpa que se falar em aplicação de medida mitigadora, adequação do imóvel para o tratamento de resíduos ou regularização fundiária do imóvel e do Balneário Galheta, já que tais medidas em nada contribuiriam para a recuperação da área de preservação permanente degradada, mantendo a indevida intervenção antrópica no local. Como amplamente exposto, não trata o presente feito de área urbana consolidada, o que impede a aplicação do entendimento adotado em precedentes jurisprudenciais que dizem respeito a locais diversos, com características diferentes do Balneário Galheta. 



    Vê-se, assim, que, no tocante à alegada omissão quanto às conclusões do laudo pericial, ao contrário do sustentado por Luiz Alexandre Zugno, a decisão explicitou com clareza a questão suscitada. 



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.  



    Registro, ainda, que rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislações infraconstitucionais, bem como pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    De outro lado, no que se refere à reparação do dano ambiental, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a “inexistência de prescrição, pois as ações que visam reparação de dano ambiental não estão sujeitas à prazos prescricionais.” Ressalto que o acórdão está, no ponto, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, uma vez que o Plenário, ao julgar o RE 654.833, Tema n. 999 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”



    Por sua vez, no tocante ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, verifico que o Tribunal de origem concluiu que foram causados poucos impactos ambientais, não ensejando, portanto, indenização. Cito, a propósito, trecho do acórdão:



    No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento de indenização não se justifica, pois se trata de residência muito antiga, da década de 1990, que vem causando poucos impactos ambientais. De acordo com o informado pelo expert, em 1991 eram cadastrados 82,81m², conforme boletim daquele ano (anexo 6), atualmente existem 125,67m² edificados (Evento 133, LAUDO5, fl. 43). A ampliação existe desde 2009, sendo pertinente observar que o imóvel foi objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004. A licença expedida foi, no entanto, revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Ademais, foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo Juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres 'Edificação objeto de Ação Civil Pública por estar inserida em Área de Preservação Permanente - Autos nº. 5001363- 48.2012.404.7216, em trâmite na Justiça Federal. Autor - Ministério Público Federal. Proibidas novas intervenções (processo originário, evento 28, fotos). 



    Dissentir da conclusão alcançada pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nesse ponto, esbarraria, também, no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente